Tribunal: TJDFT
Processo: 0700699-12.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700699-12.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINEZIA DE OLIVEIRA BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, mas negou a imediata internação em leito de UTI. No curso do recurso veio a Defensoria Pública noticiar o falecimento da parte agravante, ocorrido em 30.06.2021 (ID 27617206) Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto (falecimento da agravante), determino seu arquivamento com fundamento no art. 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Gilmar Tadeu Soriano Em substituição ao Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.